Tribunal: TJDFT
Processo: 0738121-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0738121-16.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMERI RESTAURANTE E DELIVERY LTDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sameri Restaurante e Delivery Ltda. contra decisão do juízo da 2a Vara Cível do Gama (Id 246311079 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por Banco do Brasil S.A. em desfavor de China Sushi Restaurante Eireli, processo n. 0700364-78.2022.8.07.0004, acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica para determinar a inclusão da agravante no polo passivo da demanda, sob o fundamento de ocorrera sucessão empresarial irregular. Em razões recursais (Id 76003237), a agravante sustenta não ter havido sucessão empresarial fraudulenta, pois a empresa agravante possui trajetória autônoma, sem vínculo societário ou patrimonial com a executada. Alega que o vínculo familiar entre os sócios não configura, por si só, confusão patrimonial ou desvio de finalidade. Argumenta não ter o exequente se desincumbido do ônus da prova, limitando-se a apresentar meros indícios, sem robusta demonstração da prática de fraude ou de abuso da personalidade jurídica. Reputa presentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo. Ao final, requer: a) A concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, para suspender os efeitos da decisão agravada (ID 246311079), impedindo a inclusão da SAMERI RESTAURANTE E DELIVERY LTDA no polo passivo da execução e a prática de quaisquer atos constritivos em seu desfavor ou de seus sócios, até o julgamento final deste Agravo de Instrumento; b) A intimação da parte agravada (BANCO DO BRASIL S.A.) para, querendo, apresentar suas contrarrazões, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil; c) Ao final, o integral provimento do presente Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada (ID 246311079), afastando a desconsideração da personalidade jurídica da SAMERI RESTAURANTE E DELIVERY LTDA e, consequentemente, sua exclusão do polo passivo do Cumprimento de Sentença no 0700364-78.2022.8.07.0004. Preparo regular (Id 76006419). É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, vislumbro presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo vindicado. Cinge-se a controvérsia em verificar a adequação da decisão que acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica para determinar a inclusão da agravante no polo passivo da demanda, sob o fundamento de que ocorrera sucessão empresarial irregular. A decisão agravada tem o seguinte teor: (...) A despeito da dificuldade de constatação da sucessão fraudulenta de empresas, a presença de alguns indícios autoriza o seu reconhecimento. São eles: a existência de confusão entre os sócios, a realização da mesma atividade econômica e que as atividades se desenvolvam no mesmo local. No presente caso, o exequente comprovou por meio dos documentos de Ids 192756173, 192756170, quem ambas empresas possuem o mesmo nome de fantasia, atuam no mesmo endereço ( apesar da executada no distrato informar que possui endereço no gama, também se situa na Rua 37 Sul Lote 17/19 Loja 20, Águas Claras, Brasília – DF, CEP: 71.931-540), possuem o mesmo objeto social e atividade econômica (COMERCIO VAREJISTA DE COMIDA CHINESA E JAPONESA, COMERCIO VAREJISTA DE LANCHES RAPIDOS, COMERCIO VAREJISTA DE SUCOS, REFRIGERANTES, AGUA E BEBIDAS NAO ALCOOLICAS.) e, embora os quadros societários sejam distintos, têm como sócia responsável a filha, conforme restou demonstrado pelo exequente nos documentos inseridos na peça de ID 192756162, bem como que não foram rechaçados pela SAMERI. Nesse cenário, observo que o exequente acostou prova suficiente de que ocorreu uma sucessão empresarial irregular, visto que mesma empresa do executado foi transferida para a sua filha, no mesmo endereço, com o mesmo nome de fantasia e o mesmo objeto social e atividade econômica. Assim, o acolhimento do incidente é medida que se impõe Ante o exposto, acolho o pedido de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada para determinar a inclusão no pólo passivo da presente demanda de SAMERI RESTAURANTE E DELIVERY LTDA, tão logo preclusa esta decisão. Int. Feito, intime a parte credora a apresentar planilha atualizada da dívida e requerer a adoção de atos constritivos específicos, tudo no sucessivo prazo de 5 dias, sob pena de suspensão (CPC, art. 921, III). Pois bem. Nos termos do art. 134, § 4o, do CPC, o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica “deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica.” Com efeito, tem razão a agravante ao sustentar a inadequação da decisão que deferiu a desconsideração de sua personalidade jurídica somente sob os fundamentos de ter o mesmo nome fantasia, endereço, objeto social e atividade econômica. Isso porque, referidos argumentos, isoladamente, não são suficientes para assegurar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e decretação da medida, notadamente quando desacompanhados de prova de fraude, desvio de finalidade, coincidência de sócios e confusão patrimonial. Não só. A continuidade da atividade comercial somada à utilização do mesmo endereço, ou o fato de um dos sócios da agravante ser filha do sócio da executada, não são circunstâncias aptas, isoladamente, para que a empresa hoje em atuação no antigo endereço da executada seja incluída no polo passivo de cumprimento de sentença proposto contra o alegado sucedido. Em situações semelhantes, esta e. 8a Turma Cível tem adotado o entendimento de impossibilidade de se decretar a desconsideração da personalidade jurídica quando não comprovada cabalmente desvio de finalidade ou confusão patrimonial, ou, ainda, a absorção de patrimônio pela sociedade sucessora, cabendo o ônus probatório ao requerente da medida. Confira-se: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO NÃO ALTERADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado no bojo de cumprimento de sentença, ao fundamento de inexistência de confusão patrimonial ou desvio de finalidade. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados, ensejando a interposição do presente recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir a presença dos requisitos legais para a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica nos termos do art. 50 do Código Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A desconsideração da personalidade jurídica, com base na teoria maior, é medida excepcional, condicionada à demonstração de abuso da personalidade jurídica por desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 4. A mera constituição de nova empresa por sócio da executada, com objeto social parcialmente semelhante e atuação na mesma localidade, não configura, por si só, desvio de finalidade. 5. Não foram apresentadas provas concretas de unidade patrimonial, continuidade das atividades sem solução de continuidade ou manobra fraudulenta para frustrar credores. 6. A decisão agravada destacou que os objetos sociais são distintos e inexistem indícios documentais de sucessão irregular ou grupo econômico. 7. O ônus probatório da parte requerente não foi cumprido de forma satisfatória, sendo insuficientes as alegações baseadas em interpretações subjetivas. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. V. TESES DE JULGAMENTO 1. A desconsideração da personalidade jurídica exige prova cabal de abuso da personalidade, por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil. 2. A mera coincidência de sócios e semelhança parcial do objeto social entre empresas não configura, isoladamente, fundamento para desconsideração da personalidade jurídica. 3. O ônus de comprovação dos requisitos da desconsideração incumbe à parte requerente, não se presumindo tais elementos com base em conjecturas. (Acórdão 2034871, 0722267-79.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/08/2025, publicado no DJe: 01/09/2025.) – grifos nossos AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO PROCESSUAL DO SÓCIO. SUPOSTA DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA. NÃO COMPROVAÇÃO. PATRIMÔNIO LÍQUIDO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. PROCESSO DE HABILITAÇÃO. NECESSIDADE. 1. A sucessão processual do sócio na forma pretendida pelo agravante guarda pertinência com a dissolução irregular da empresa que, encerrada sem liquidação, viabiliza a absorção de patrimônio líquido pelos sócios. 2. No caso dos autos não houve a confirmação da dissolução irregular, ou a demonstração de absorção de patrimônio líquido, ou o pedido de habilitação prévia dos sócios, consoante parâmetros definidos pelo REsp n. 1.784.032/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 4/4/2019. 3. A sucessão processual do sócio não pode ser utilizada como subterfúgio para alcançar o patrimônio do sócio de forma ilimitada, sem demonstração dos requisitos mínimos de que sequer existia patrimônio líquido após o balanço patrimonial, sob pena de que sejam viabilizados os mesmos efeitos da desconsideração da personalidade jurídica. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1830328, 0700209-82.2024.8.07.9000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2024, publicado no DJe: 21/03/2024.) – grifos nossos Dessa forma, a alegada sucessão empresarial irregular, sem a demonstração cabal da existência de fraude, desvio de finalidade, coincidência de sócios e confusão patrimonial, não é argumento suficiente para se decretar a desconsideração da personalidade jurídica da agravante, de modo que tenho por configurada a probabilidade do direito nesse particular. Em relação ao requisito do perigo de dano, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que, evidenciado este, também aquele está demonstrado, notadamente, ante a possibilidade da prática de atos expropriatórios em face da agravante caso não deferida a medida. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo liminarmente postulado, a fim de determinar a suspensão da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 10 de setembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora